Tribunal: CARF
Processo: 10675.003507/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003507/2004-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.652 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/10/2004 a 31/07/2007
DECISÃO RECORRIDA COM VÍCIOS. NULIDADE.
Em virtude de a decisão recorrida não tratar de matérias relevantes e
autônomas que constavam da manifestação de inconformidade, a decisão não
tem condições de convalescer, sendo forçoso decretar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003507/2004-78
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003507/2004-78

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Em julgamento o pedido de ressarcimento de fls. 01/02, relativo ao mês de janeiro de
2004, no valor total de R$ 1.754.355,13, fundado nos termos da Lei n° 10.276/2001 e da
Instrução Normativa SRF n° 315/2003 (crédito presumido — regime alternativo). O
referido pedido foi retificado pelo PER/DCOMP de fls. 169/170, alterando-se o
valor do crédito pretendido para R$ 1.860.151,82.
Foram formalizadas diversas DCOMP vinculadas ao ressarcimento em tela, por
intermédio de formulários PER/DCOMP que estão relacionadas no despacho decisório
de fls. 236/239.
Para verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento foi
instaurado procedimento fiscal conforme MPF de fl. 05/06, procedimento este cujos
resultados foram, inicialmente, consolidados na Informação Fiscal de fls. 171/176.
Nesse ato, a autoridade competente da DRF/Uberlândia opinou pelo deferimento parcial
da solicitação da interessada, haja vista o reconhecimento do direito ao ressarcimento do
montante de R$ 1.832.890,55 (fl. 175).
No despacho decisório n° 96/2006, fls. 236/239, foi deferido o crédito no valor
apurado pela fiscalização, R$ 1.832.890,55, tendo sido homologadas todas as
compensações que a autoridade fiscal considerou estarem lastreadas neste direto
creditório ( a relação das DCOMP encontra-se no despacho decisório às fls. 237/238).
Como o valor do crédito superava o valor dos débitos, restou para o requerente um
o valor original de R$ 766.563,46 a título de crédito de IPI relativo a janeiro de 2004.
No despacho decisório ainda ficou consignado que: "em algumas DCOMP, o sujeito
passivo não indicou corretamente os valores devidos a título de multa moratória e juros
moratórios. Em face disso, houve a necessidade de se realocar, mediante utilização da
imputação proporcional, o valor total compensado entre principal, multa moratória e
juros moratórios". Tal procedimento resultou em diferenças que seriam passíveis de
serem compensadas de oficio com o crédito remanescente.
A requerente foi notificada da decisão acima em 13/09/2006 e apresentou, em
16/10/2006, a manifestação de inconformidade de fls. 334/345, onde vem alegando o
que vai a seguir relatado.
Relativamente ao direito creditório vem alegar que o valor solicitado deveria ter sido
corrigido monetariamente, dizendo que tal pretensão• encontra amparo na
jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes. Neste ponto suas alegações podem
ser sintetizadas no trecho abaixo:
"A atualização monetária dos créditos não se trata de um plus, mas tão-
somente de uma técnica tendente a repor o valor original, que fica defasado
com o transcurso do tempo. Visa, portanto, a garantir o valor real do crédito
que, não raro, demora em ser ressarcido, como ocorre neste caso, ao mesmo
tempo em que se curva ao princípio do repúdio ao enriquecimento sem causa,
emprestando-lhe eficáia."
No que se refere às compensações veio alegando que:
1) a DCOMP 41823.5619.121205.1.3.01-3916 foi pela cancelada pela DCOMP
18847.00157.190606.1.8.01-4236, estando incorreto despacho neste ponto, já que
homologou a DCOMP cancelada;
2) as DCOMP 10367.86499.091105.1.7.01-9041, 07160.15682.300604.1.3.01-0080 e
39319.83380.090904 1.3.01-7801 não tinham como lastro o mesmo crédito analisado
neste processo, devendo ser tratada no respectivo processo;
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003507/2004-78

3) "não há multa de mora a ser aplicada sobre os débitos, cuja compensação foi
declarada em DCOMP após a data do seu vencimento, pois está-se diante de denúncia
espontânea". Traz doutrina e jurisprudência administrativa entendidas como favoráveis.
Ao final veio requerendo a atualização monetária do seu crédito, a exclusão da multa de
mora que incidiu sobre os débitos vencidos a exclusão das DCOMP indevidamente
compensadas.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade o processo voltou para análise
SAORT, tendo sido proferido o despacho de decisório n° 662/2006, fls. 383/387, cuja
parte dispositiva ficou assim redigida:
"Em face do exposto, resolvo:
I - DECLARAR a revelia da Braspelco Indústria e Comércio Ltda. no que se
refere à interposição de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório n° 96, de 21 de fevereiro de 2006; e
II - REVER DE OFÍCIO o Despacho Decisório n° 96, de 21 de fevereiro de
2006, afim de:
a) DEFERIR o Pedido de Cancelamento n° 18847.00157.190606.1.8.01- 4236 e
CANCELAR
as
compensações
objeto
da
DCOMP
n°
41823.56197.121205.1.3.01-3916;
b) TORNAR SEM EFEITO a homologação das compensações objeto das
DCOMP n° 10367.86499.091105.1.7,01-9041, n° 07160.15682.300604.1.3.01-
0080 e n°39319.83380.090904.1.3.01-7801; e
c) AUTORIZAR, após os ajustes a que se referem os subitens "a" e "b" do item
"ii", o pagamento à Braspelco Indústria e Comércio Ltda. do crédito presumido
de IPI, relativo ao mês de janeiro de 2004, reconhecido pelo Despacho
Decisório n° 96, de 21 de fevereiro de 2006, que remanescer das compensações
homologadas por referido Despacho Decisório e não canceladas/tornadas sem
efeito pelo presente Despacho Decisório n° 662, de 27 de outubro de da 2006,
bem como das novas compensações declaradas até a data do pagamento do
crédito e das compensações de oficio efetuadas com fundamento nos arts. 34 a
38 da Instrução Normativa SRF n°600, de 28 de dezembro de 2005."
Após a operacionalização do decidido acima, a contribuinte foi notificada
que o crédito remanescente teve o seu valor alterado para R$ 783.867,98
e que teria o prazo de 15 dias para se manifestar sobre uma listagem de
débitos apresentada pela autoridade fiscal.
Não havendo manifestação dentro do prazo assinalado o valor de crédito
remanescente seria utilizado na compensação de oficio dos referidos débitos.
Cientificada desta decisão a contribuinte apresentou o documento de fls.
491/494, onde menciona a situação de diversos processos constantes da
relação apresentada pela autoridade fiscal tentando demonstrar que os
débitos ali exigidos estavam com a exigibilidade suspensa, não podendo ser
inseridos em uma eventual compensação de oficio.
Ao final requer a liberação, para ressarcimento, do crédito remanescente ou
a que fosse declarada a sua disponibilidade para utilização em
compensações a serem por ela declaradas.
Em 15/03/2007 a contribuinte apresentou diversas declarações de
compensação em formulário que foram controladas no processo
16675.000588/2007-05 (apensado a este). No mesmo ano apresentou os
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003507/2004-78

PER/DCOMP
19418.76654.200607.1.3.01-
2694,
32498.50128.200707.1.3.01-9871
e
32498.50128.200707.1.3.01-9871.
Todas essas declarações de compensação tinham como lastro o crédito
analisado neste processo e apresentavam os débitos relacionados no quadro
abaixo:
DCOMP/PROCESSO

Tributo
P. A

Vencimento
Valor (R$)
10675.000588/2007-05

0107
14/10/2004
14/10/2004

8.164,48

0107
27/10/2004
27/10/2004

6.650,65
0107
19/10/2004
19/10/2004

6.861,96

0107
20/10/2004
20/10/2004

8.617,85

0107
26/10/2004
26/10/2004

6.550,25

0107
19/10/2004
19/10/2004

8.025,63

0107
19/10/2004
19/10/2004

6.834,91

0107
15/10/2004
15/10/2004

7.951,77

0107
28/10/2004
28/10/2004

6.331,06
19418.76654.200607.1.3.01-2694
5856

5/2007
20/06/2007
237.467,45
6912
5/2007
20/06/2007
61.325,17
32498.50128.200707.1.3.01-9871
6912
6/2007
20/07/2007
49.019,89
5856
6/2007
20/07/2007
225.788,54
10761.58981:20080713.01-0430
5856
7/2007
20/08/2007
102.000,00

As compensações acima foram objeto do despacho decisório n° 336/2008
(fls. 522/524), sendo todas homologadas.
Operacionalizadas as compensações acima ainda remanesceu um crédito
de R$ 4.417,22 em favor da contribuinte.
A contribuinte foi cientificada, em 16/04/2008, deste despacho decisório,
bem como do fato de ter remanescido a seu favor o crédito no montante de
R$ 4.417,22, sendo-lhe dado o prazo de 15 dias para se manifestar sobre
uma relação de débitos que teria o encaminhada em anexo á notificação n°
075/2008/DRF/UBE/Saort (fl. 552) que não está anexada ao processo.
Em 30/04/2008 apresentou manifestação de inconformidade contra este
último despacho decisório, trazendo os mesmos argumentos da primeira
manifestação apresentada: que os créditos deveriam ser corrigidos
monetariamente e que não poderia incidir juros e multa de mora sobre os
débitos compensados.
Ao final requer:
a) a incidência de atualização monetária sobre seu crédito, desde a data da
constituição do crédito (final do trimestre) ou, subsidiariamente, da entrega do
pedido de ressarcimento até a data do efetivo ressarcimento e/ou a data das
compensações;
b) a exclusão da multa de mora de 20% e juros sobre os débitos compensados,
revertendo-se seu valor em crédito para a Impugnante, no montante de R$
189.201,40, consoante supra demonstrado.
c) Requer ainda seja assegurado à Impugnante o direito de indicar a ordem dos
débitos declarados a compensar com o saldo credor e que o presente feito seja
julgado em conjunto com os processos referentes aos outros trimestres de 2004.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003507/2004-78

Recebida a manifestação de inconformidade, a autoridade fiscal
manifestou o seu entendimento no sentido de que não seria cabível a sua
apresentação, resolvendo por não tomar conhecimento da mesma.
Intimado desta última decisão a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário,
dirigido
ao
Conselho
de
Contribuintes,
pugnando
preliminarmente pela nulidade da decisão que não tomou conhecimento da
sua manifestação de inconformidade e no mérito trouxe os mesmos
argumentos e pedidos já mencionados na peça que dirigiu à DRJ.
Logo após a apresentação desta peça "recursal", a mesma autoridade fiscal
que não havia conhecido da manifestação de inconformidade
anteriormente apresentada, resolveu por encaminhar o processo a esta
DRJ para que fossem tomadas as providências que fossem julgadas
necessárias.

Em 12/03/2010, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/10/2004 a 31/07/2007
DCOMP. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. DESCABIMENTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. A legislação de regência determina de forma expressa que os débitos
vencidos levados à compensação sofrerão a incidência de acréscimos legais
até a data da entrega da Declaração de Compensação.
2. A denúncia espontânea não afasta o recolhimento da multa de mora, visto
que o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, se
aplica apenas às penalidades pecuniárias de natureza punitiva, não afetando
aquelas de natureza moratória, por serem derivadas do mero
inadimplemento da obrigação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 26/03/2010, consoante AR constante dos autos, fl. 615, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 25/04/2010, consoante carimbo
aposto no envelope de postagem, fl. 616, no qual aponta dois vícios da decisão de primeiro grau
que resultariam em sua nulidade - a falta de tratamento das matérias relativas a atualização
monetária do crédito ressarcido e o direito de indicar a ordem dos débitos declarados a
compensar com tal saldo credor (de acordo com a IN n° 210/02, art. 24, § 2° c/c o art. 25,
vigente à época da compensação, ou conforme a atual IN n° 600/05, 34, § 2° c/c o art. 35); no
mérito, reprisou as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade. Por fim, requer que
o presente recurso seja conhecido e provido para acolher a atualização monetária sobre seu
crédito desde a data da constituição ou, subsidiariamente, da entrega do pedido de ressarcimento
até a data do efetivo ressarcimento e/ou até a data das compensações; a exclusão dos juros sobre
os débitos compensados e considerando a denúncia espontânea; e o direito de indicar a ordem
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003507/2004-78

dos débitos declarados a compensar com o saldo credor e que o presente feito seja julgado em
conjunto com os processos referentes aos outros trimestres de 2004.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Conforme relatado anteriormente, a recorrente aponta dois vícios da decisão de
primeiro grau que resultariam em sua nulidade - a falta de tratamento das matérias relativas a
atualização monetária do crédito ressarcido e o direito de indicar a ordem dos débitos
declarados a compensar com tal saldo credor (de acordo com a IN n° 210/02, art. 24, § 2° c/c o
art. 25, vigente à época da compensação, ou conforme a atual IN n° 600/05, 34, § 2° c/c o art.
35).
Em virtude de a decisão recorrida, de fato, não tratar das matérias relativas a
atualização monetária do crédito ressarcido e o direito de indicar a ordem dos débitos declarados
a compensar com tal saldo credor, apesar de as matérias constarem da manifestação de
inconformidade, e inclusive do relatório da decisão recorrida, entende-se que os vícios da
decisão de primeiro grau a afetam de modo tal que a decisão não tem condições de convalescer.
Nessa moldura, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
decretar a nulidade da decisão recorrida, retornando os autos à DRJ de origem para novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital